Tribunal: STF
Processo: ARE 1566914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. BARRACA DE PRAIA. OCUPAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO DE PERMISSÃO (RIP). OMISSÃO DA SPU. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FINAL SOBRE O RIP. PROCESSO CONCLUÍDO. PARECER DESFAVORÁVEL DO SERVIÇO DE LEGISLAÇÃO (SENES). REJEIÇÃO DO PLEITO. BARRACA CONSTRUÍDA ÀS EXPENSAS DA PREFEITURA. RECURSOS PÚBLICOS. BEM IMÓVEL INSUSCETÍVEL DE APROPRIAÇÃO PELA PARTE AUTORA. CONCESSÃO DA INSCRIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE DA SPU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RELATOR VENCIDO QUE NEGAVA PROVIMENTO À APELAÇÃO. SESSÃO AMPLIADA. RESGUARDO DA DEMOLIÇÃO. DECISÃO FINAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por empresa particular contra sentença que, em procedimento comum cível, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a União proceda ou faça proceder à análise do pedido administrativo formulado pela autora, proferindo decisão final sobre o RIP, condenando as partes em verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, em razão da sucumbência recíproca.



    2. Na origem, a apelante propôs ação contra a União alegando que ocupa uma área de praia e busca a regularização dessa ocupação através de um Registro Imobiliário de Permissão (RIP). Para reforçar sua alegação, aponta como causa de pedir a omissão ilegal da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), que não emitiu uma decisão final sobre o requerimento. Ao final, pugnou que União fosse compelida a emitir uma decisão final sobre o pedido de RIP.



    3. O juízo de origem entendeu, em síntese, que: "No caso em questão, a União Federal, representada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), não observou o princípio da eficiência ao prolongar por quase duas décadas o processo administrativo para a obtenção do Registro Imobiliário de Permissão (RIP) pela empresa autora, Eugenia Marins Batista & Cia Ltda. A demora excessiva na tomada de uma decisão final sobre o RIP configura uma omissão administrativa que vai contra o princípio da eficiência. A inobservância deste princípio não apenas prejudica a empresa autora, que fica em uma situação de incerteza jurídica, mas também vai contra o interesse público, que é melhor atendido quando a Administração age de forma eficiente e célere. Portanto, a omissão da União Federal em emitir uma decisão final sobre o RIP é uma violação ao princípio da eficiência, o que fortalece o argumento da empresa autora de que tal omissão é ilegal e danosa".



    4. A apelante alega, em suma, que possui uma barraca de praia em regime de permissão de uso desde 1995, em nome de M.F.R., a qual lhe foi cedida. Afirma, ainda, que requereu a inscrição da ocupação em 2002, mas não obteve resposta. Sustenta que, apesar de pareceres favoráveis, mencionando inclusive autorização para inscrever o imóvel na Prefeitura Municipal com pagamento de IPTU desde 24/1/2003, o processo permanece pendente de decisão. Aduz que outras barracas vizinhas obtiveram o RIP (Registro Imobiliário Patrimonial) e que se encontra na iminência de ter a barraca demolida em decorrência de ação civil pública movida pelo MPF, na qual foi decidido que as barracas sem inscrição/regularização deveriam ser demolidas.



    5. A tese central da apelante é de que a omissão da União em decidir acerca do pedido de regularização não poderia prejudicá-la, sendo certo que, se o pedido tivesse sido decidido tempestivamente, a autora não estaria submetida ao risco de demolição da barraca.



    6. Ao contrário do que faz crer a autora, consta dos autos que a União paralisou o processo em 2003, com base em parecer desfavorável do Serviço de Legislação (SENES) e, na sequência, o processo foi concluído com encaminhamento pela rejeição do pleito, porque a barraca fora construída às expensas da Prefeitura, com recursos públicos, de maneira que não poderia ter sido apropriada pela autora. De fato, consta nos autos do processo administrativo o seguinte despacho: "Para enviar ofício, comunicando ao requerente sobre o indeferimento".



    7. Tudo indica que a incerteza acerca do resultado se deu em razão da omissão da Administração Pública em formalizar o ato de indeferimento. No entanto, a decisão em si já havia sido proferida em sentido desfavorável ao pedido.



    8. Não há como acolher a tese de que a demora no processamento de seu pedido seria suficiente para justificar o reconhecimento do direito subjetivo à regularização. Primeiro, porque a paralisação do procedimento foi motivada por parecer desfavorável ao requerimento. Segundo, porque, embora não tenha sido ultimado o procedimento em ato formal, havia encaminhamento pelo indeferimento do pleito. Terceiro, porque a concessão da inscrição depende de ato discricionário da Administração Pública. Quarto, porque a autora não logrou demonstrar cabalmente a ilegalidade da recusa da União em deferir-lhe a inscrição, pois a demora em si não equivale a uma discriminação arbitrária nem implica desvio de finalidade. Quinto, porque atos de tolerância da Administração com a ocupação irregular de bem público não induzem ao direito subjetivo à regularização.



    9. À míngua da demonstração de que a autora reúne as condições necessárias para adquirir o direito à ocupação, a manutenção da sentença é medida que se impõe, nos termos do voto deste relator (vencido em parte).



    10. No curso da sessão ampliada, porém, esta 7ª Turma firmou o entendimento, nos termos do voto divergente, de que, quando a ação foi ajuizada, provavelmente a parte não tinha ciência do andamento do processo administrativo. Então, verificou-se que, nessa situação, teria ajuizado a ação no intuito de que esse processo fosse analisado e concluído, tendo, no decorrer do processo judicial, observado-se que o PA, inaugurado em 2002, já havia caminhado para a conclusão, mas não havia sido concluído. No caso, assegurou-se a conclusão desse processo administrativo e, considerando a premência da situação, entendeu-se necessária a suspensão da demolição até decisão final no processo administrativo em referência.



    11. Apelação parcialmente provida para determinar à União que se abstenha de promover à demolição do imóvel até que seja proferida decisão final sobre o RIP. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente